Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização de arma de fogo nas mãos do apelante, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante – precedido de permissão para a entrada no lote e de informação de que no local havia uma pessoa que comercializava drogas -, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. Recurso conhecido e não provido.